Tribunal: TJSP
Processo: 1004535-96.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Vencimentos mensais líquidos da Autora próximos a dois salários-mínimos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA. Vencimentos mensais líquidos da Autora próximos a dois salários-mínimos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o). Gratuidade que deve ser concedida à apelante.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Pretensão inicial ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo. Pedido de justiça gratuita indeferido. Sentença que homologou a desistência da ação, determinando o recolhimento das despesas para cancelamento da distribuição. Insurgência da autora. Cabimento. Descumprimento da ordem de recolhimento das custas processuais, devidas conforme o disposto no art. 290 do Código de Processo Civil. Provimento CSM no 2.684/2023, editado para regulamentar a Lei no 17.785/2023, que previu expressamente a incidência de despesas no caso de cancelamento de processos, com custos fixados periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura. Justiça gratuita, no entanto, deferida a autora. Sentença reformada. Recurso provido.